Tribunal: TJDFT
Processo: 0717357-77.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-18
Data de publicação: 2023-07-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. CÂNCER DE MAMA. COBERTURA CONTRATUAL. TRATAMENTO COM RADIOTERAPIA CONFORMADA TRIDIMENCIONAL (RCT-3D). PREVISÃO NO ROL DA ANS. OBRIGATORIEDADE DE COBERTURA. LEI No 9.656/98. PROBABILIDADE DO DIREITO E RISCO DE DANO. PRESENÇA. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. CABIMENTO. DECISÃO MANTIDA.
1. Os relatórios médicos juntados aos autos comprovam que a Autora/Agravada possui diagnóstico de câncer de mama metastático, circunstância admitida, também, no parecer da junta médica constituída pela Ré.
2. É incontroverso nos autos que a patologia em questão, neoplasia maligna de mama (CID10 C50.9), possui cobertura contratual e o tratamento pleiteado, qual seja, “Radioterapia Conformada Tridimencional (RCT-3D) com a Acelerador Linear – por tratamento cabeça e pescoço, pulmão e pelve, sistema nervoso central (SNC) e mama”, está atualmente inserido no rol de coberturas da ANS (RN no 465/2021 - alterado pelas RN nos 469/2021 e 473/2021, Anexo I, pág. 122).
3. A Lei no 9.656/98 prevê a obrigatoriedade de cobertura de “procedimentos radioterápicos para tratamento de câncer”, nos termos do art. 10, § 6o, e art. 12, alínea “g”, II.
4. Nesse contexto, vislumbra-se a presença da probabilidade do direito, bem como o perigo de dano, que decorre da própria gravidade da doença que acomete a Autora/Agravada, estando, assim, presentes os requisitos legais exigidos para a concessão da antecipação de tutela deferida pela r. decisão agravada, na Ação de Obrigação de Fazer (CPC/15, art. 300).
5. A divergência entre o médico assistente e a junta médica do plano de saúde, quanto à eficácia do tratamento, não prescinde de instrução probatória, devendo prevalecer, neste momento processual, a prescrição do médico da Autora/Agravada, responsável pelas medidas de enfrentamento da doença desde o diagnóstico inicial.
6. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.